Tribunal: TJSP
Processo: 2174405-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO NEGATIVO. AVALIAÇÃO DE JUN.2019. NOVA AVALIAÇÃO. Possibilidade, para adequação do valor à realidade do mercado imobiliário no cenário atual de crise sanitária e econômica decorrentes da pandemia da Covid-19, evitando-se maiores prejuízos. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.